Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-85.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013413-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO AMBROSIO - 00372099149 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

EMBARGANTE: NEIDE MARIA DE PINHO SOARES

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S/A

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação do Juízo acerca da inocorrência da prescrição, em que pese a citação do devedor não tenho ocorrido no prazo de 10 dias após o despacho do Juízo.

III - Além disso, houve menção clara à questão atinente a penhora de alugueis recebidos pelo credor, mormente pela falta de evidência de que esta seria sua única fonte de renda; certo é que, esta seria única forma de a parte credora reaver parte do crédito devido pela embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto NEIDE MARIA DE PINHO, com o fito de reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face do BANCO SISTEMA S. A., o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Na ocasião, sob o argumento de omissão, a embargante pretende rediscutir a decisão que resolveu os pontos da decisão de base, a respeito da prescrição e da citação do devedor.

A parte embargada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 61899985).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Conforme relatado, a pretensão da embargante nada mais é que rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação do Juízo acerca da inocorrência da prescrição, em que pese a citação do devedor não tenho ocorrido no prazo de 10 dias após o despacho do Juízo.

Além disso, houve menção clara à questão atinente a penhora de alugueis recebidos pelo credor, mormente pela falta de evidência de que esta seria sua única fonte de renda; certo é que, esta seria única forma de a parte credora reaver parte do crédito devido pela embargante.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

Infere-se dos autos que a ação foi distribuída no dia 13.02.2006, tendo sido efetivada a citação da executada apenas em 19.03.2019, em outra Unidade da Federação, por meio de Carta Precatória, de modo que, eventual demora para que a parte fosse citada, não decorreu da vontade da parte autora, mas sim, derivado da própria demora do mecanismo do Poder Judiciário.

Além disso, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

(...)

No tocante a penhora sobre o arrendamento recebido pela agravante, não se verifica qualquer incorreção da medida, justamente por encontrar amparo legal e por ser a única forma de satisfação da dívida, além de inexistir nos autos qualquer comprovação de que a constrição sobre as verbas de alugueis/arrendamento que eram recebidas pela devedora, seja sua única fonte de renda.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1013413-85.2020.8.11.0000 e manteve a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora embargante.

Esta aponta omissão no aresto a respeito do art. 836 do CPC, que inviabiliza a penhora quando o produto da Execução for irrisório e será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da Ação.

Acrescenta que a Câmara não se pronunciou também sobre a desídia do agravado por mais de 08 meses sem retirar a CP para realizar a sua citação e tampouco mencionou que se trata de Execução de Cédula de Crédito Rural.

Argui que, apesar de o 1º vogal ter reconhecido no voto vista essa inércia da parte contrária, aplicou o art. 204,§1º do CC, e não se reportou ao fato de que na hipótese deveria ser utilizada a legislação especial, pois o art. 60 do Decreto -Lei 167/67 c/c art. 71 da LUG (Lei Uniforme de Genebra) estabelece que
a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita.

Manifestação do embargado no id nº 61899985.

A relatora negou provimento aos Embargos.

É o relatório.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1013413-85.2020.8.11.0000 proferi voto acompanhando a relatora por outros fundamentos.

No seu entendimento, não ocorreu a prescrição porque a morosidade em promover a citação da embargante não poderia ser atribuída ao embargado; a meu ver,
apesar da negligência para proceder a citação da agravante, o mesmo não se verificou com relação ao devedor principal. Além do mais, o emitente do título foi citado no prazo legal. Assim, em 27/12/2006, a citação daquele teve como efeito a interrupção da prescrição em relação à agravante, nos termos do §1º do art. 204 do CC
.

Todavia, de fato, trata-se de Execução de Cédula de Crédito Rural, caso em que se incidem as normas de direito cambial (
caput
do art. 60 do Decreto-Lei 167/67).

Por conseguinte, como a matéria (prescrição) é passível de análise inclusive de ofício (art. 494,I, do CPC/2015 e art. 463,I, do CPC/73), além de configurada a omissão no aresto ao não aplicar o art. 71 da LUG, passo à análise da prescrição com amparo na legislação aplicável às Cédulas Rurais.

A distribuição da Ação só a interrompe se o credor promover a citação do executado nos 10 dias seguintes ao despacho que a ordenar, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época.

Em 13/02/2006 o agravado propôs a Ação de Execução da Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 0082007.96.0000016, com vencimento em 31/10/2004 (id 47582994 - Pág. 11) contra José Aparecido Ambrósio (devedor principal) e Neide Maria de Pinho Soares (avalista).

O despacho inicial foi proferido em 15/02/2006, e
em março de 2006 intimado o agravado para que retirasse carta precatória de citação da agravante. O AR foi recebido em 10/04/2006 e juntado nos autos em 01/06/2006
(id nº 47582998 - Pág. 8).

Em 22/03/2006 depositou diligência para citação do devedor principal, porém sem sucesso e em 26/05/2006 requereu a expedição de CP para a mesma finalidade, a qual foi expedida em 28/08/2006 e retirada em
11/09/2006, quando só então retirou a CP para citação da agravante
(id nº 47582998 - Pág. 28).

Em 27/12/2006 o devedor principal foi citado (id nº47597959 - Pág. 15).

Em 05/11/2007 o agravado pugnou por nova CP para citar a agravante em Campo Grande (id nº 47597954 - Pág. 1), o que foi deferido em 11/12/2007, emitida a CP em 22/04/2008 e retirada em 24/04/2008 (id nº 47597954 - Pág. 13), e a agravante citada em 19/03/2009 (id nº 47597955 - Pág. 7).

Como visto, o embargado atuou de forma negligente para citar a embargante, pois demorou mais de 05 meses para retirar a CP.

Embora o mesmo não tenha se verifique no que tange à citação do devedor principal, por cuidar de Execução de CCR não incide o §1º do art. 204 do CC, como equivocadamente constou no aresto, mas sim o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra -
A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito rural. Exceção de pré-executividade.

2. Ação ajuizada em 05/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/11/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição ocorrida em relação à avalista aproveita ao devedor principal.

4. À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial. Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.

5. Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra).

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1835278/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Portanto, não ocorreu a interrupção da prescrição em prejuízo da ora embargante.

Assim, expirado o prazo para pagamento do título em 31/10/2004, não promovidos os atos para citá-la nos 10 dias seguintes ao despacho inicial, reconhecida a desídia do embargado e promovida a citação apenas em 19/03/2009, está configurada a prescrição trienal, o que impõe a extinção da Ação para a ora embargante e por consequência fica desconstituída a penhora sobre o arrendamento recebido por ela.

Ficam então prejudicados os demais pontos aqui suscitados.

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração, para conceder-lhes efeitos infringentes e sanar a omissão arguida. Desse modo, provejo o Agravo de Instrumento n.

1013413-85.2020.8.11.0000 para reconhecer a prescrição em relação no que concerne à embargante. Por conseguinte, em relação à ela fica extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1381-47.2006.811.0003, 1ª Vara Cível de Rondonópolis, com resolução de mérito, consoante art. 487, II, do CPC/2015. Fixo os honorários para seu advogado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Neide Maria de Pinho Soares
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE – PENHORA DE ALUGUÉIS – POSSIBILIDADE – ÚNICA MEDIDA POSSÍVEL PARA EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Apesar do longo arrazoado pela agravante, não se verifica qualquer inércia do credor a ponto de impedir que o marco interruptivo da prescrição retroagisse à data da distribuição da ação. II – No tocante a penhora sobre o arrendamento recebido pela agravante, não se verifica qualquer incorreção da medida, justamente por encontrar amparo legal e por ser a única forma de satisfação da dívida, além de inexistir nos autos qualquer comprovação de que a constrição sobre as verbas de alugueis/arrendamento que eram recebidas pela devedora constituiriam sua única fonte de renda.

De acordo com a embargante, o v. acórdão restou omisso quanto ao exame da questão relativa à prescrição, seja por conta da desídia do embargado, que levou mais de 08 meses para viabilizar as medidas de sua citação, seja ainda, em razão do decurso do prazo de três anos entre a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STJ (09/09/2015) e a manifestação do embargado, no sentido de incluí-la no polo passivo da execução (08/10/2018).

Sustentou, ainda, que o v. acórdão foi omisso em indicar qual o título é objeto da ação, no caso, Cédula Rural Pignoratícia, essencial para a aplicação da legislação especial (Decreto-Lei n. 167/67), em particular o art. 60, que estabelece que se aplicam às cédulas rurais as normas de direito cambial, no caso, o art. 71 do Decreto n. 57.663/66, segundo o qual a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita.

Delineada as razões do presente recurso, a e. Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, desproveu o recurso ao entendimento de que
“a pretensão da embargante nada mais é que rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios”
.

De outro lado, o e. Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, ao dar provimento aos declaratórios, reconheceu que no caso não se aplica o disposto no art. 204, § 1º, do CC, como constou no voto por ele proferido, mas sim, o art. 71 do Decreto n. 57.663/66.

Pois bem. A controvérsia está em verificar se há omissão no v. acórdão embargado.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que rejeitou a alegada prescrição da pretensão executiva, fundada em Cédula Rural Hipotecária, na qual a embargante, então agravante, figurou como avalista.

E nessa linha, o v. acórdão embargado examinou a questão em seu ponto de irresignação, ao consignar que a eventual demora na citação da parte executada, ora embargante,
“não decorreu da vontade da parte autora, mas sim das dificuldades enfrentadas no caso concreto, em especial com a própria mora do Poder Judiciário”
.

É cediço que, para que seja reconhecida a prescrição, nos termos do citado artigo, deve ser apurada a existência de desídia da parte autora em promover os atos de sua atribuição, conforme determina a Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Aliás, no ponto, e em consonância ao v. acórdão, verifica-se que a Carta Precatória expedida para a Comarca de Poconé foi devolvida ao Juízo Deprecante somente com o cumprimento da citação do devedor principal, José Aparecido Ambrósio, o que foi registrado pelo exequente e oportunamente postulou pela devida citação da executada, ora embargante, apresentando, para tanto, o endereço atualizado na cidade de Campo Grande.

Ademais, verifica-se que a alteração de endereço da executada embargante sem a devida comunicação do credor, revelou obstáculo a sua citação, de sorte que se houve mora, esta não pode ser imputada ao exequente.

Realça-se que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 03 anos e em que pese a demora na citação da devedora, ora embargante, constata-se que a parte autora diligenciou pela sua localização.

Do mesmo modo, não há omissão quanto a alegada prescrição intercorrente entre a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STJ (09/09/2015) e a manifestação do embargado, no sentido de incluí-la no polo passivo da execução (08/10/2018), porquanto a matéria foi alvo de debate e afastada pela c. Câmara.

Portanto, não há vício a ser sanado.

Nota-se, em verdade, o inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, e o nítido caráter modificativo dos embargos de declaração, medida, em regra, inadmissível nesta espécie recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Não fosse isso, não se pode deixar de anotar, ainda que nesta sede recursal, que, em verdade, a discussão acerca da prescrição encontra-se preclusa.

Assim se diz, porque o exame do feito revela que após a citação da executada embargante, esta ofereceu Exceção de Pré-Executividade, na qual
suscitou tão somente a nulidade do aval por ela prestado na Cédula Rural Pignoratícia
, porquanto em ofensa ao disposto no § 3º, do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67. (id 47597971)

Constata-se que referida nulidade foi afastada pelo Juízo de origem, e mantido o entendimento em sede de REsp 689.812-MT.

Ocorre que somente após o trânsito em julgado do recurso junto ao STJ, é que a executada, ora embargante, em 2019, arguiu a prejudicial de mérito de prescrição.

Ou seja, ao que se evidencia, a executada, ora embargante, deixou percorrer todas as instâncias, para somente após o resultado que lhe foi desfavorável - que não afastou sua responsabilidade em relação ao aval prestado -, se pronunciar acerca da prescrição, quanto esta já estava de há muito latente.

Realça-se que a executada, citada em
19/03/2009
, opôs Exceção de Pré-Executividade alegando nulidade do aval em
22/04/2013
e somente após o trânsito em julgado do acórdão proferido no STJ ocorrido em
09/2015
, que reconheceu a validade do aval por ela prestado, assim como sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, é que a questão da prescrição foi suscitada, já no ano de 2019, quando, frisa-se, já passados quase 10 anos da sua citação e após o longo trâmite do processo, inclusive com exame de alegada nulidade do aval pela instância superior.

Sem olvidar de que a prescrição é matéria de ordem pública, seria o caso de aplicar o regime das preclusões, diante das circunstâncias e particularidades aqui observadas.

Feito tal registro,
acompanho a e. Relatora para negar provimento aos declaratórios.

É como voto.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.